Tribunal: TJPA
Processo: 0003375-63.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003375-63.2019.8.14.0200

APELANTE: SAVIO DE TARCIO FERREIRA DE CASTRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0003375-63.2019.8.14.0200

RECORRENTE: SÁVIO DE TÁRCIO FERREIRA DE CASTRO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. ALEGADA NULIDADE DO PAD. CERCEAMENTO DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ex-policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo, reconhecendo a legalidade do processo administrativo disciplinar instaurado para apurar conduta tida como incompatível com a função pública, culminando na exclusão do recorrente das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo disciplinar por cerceamento de defesa e desvalorização de provas; (ii) estabelecer se a absolvição criminal por insuficiência de provas vincula a Administração e obriga à reintegração do servidor público militar excluído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento administrativo disciplinar observou as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, tendo o acusado pleno acesso aos autos, oportunidade de manifestação, arrolamento de testemunhas e produção de provas.

4.

Não se verifica prejuízo concreto à defesa pelo não acolhimento de testemunhas arroladas fora do prazo, inexistindo nulidade insanável no trâmite do PAD.

5.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, o que não se constatou nos autos.

6.

A absolvição criminal por insuficiência de provas não possui efeito vinculante na esfera administrativa, prevalecendo a independência das instâncias, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

7.

A decisão administrativa foi devidamente fundamentada em provas técnicas e testemunhais, não sendo evidenciado abuso, desvio de finalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

O parecer do Ministério Público corrobora a regularidade do procedimento e a gravidade da conduta apurada, afastando a possibilidade de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O processo administrativo disciplinar que observa o contraditório, a ampla defesa e a regularidade procedimental não pode ser anulado por mero inconformismo do acusado.

2.

A absolvição criminal por insuficiência de provas não impede a responsabilização administrativa, diante da independência entre as esferas penal e administrativa.

3.

A exclusão de servidor militar, quando lastreada em provas suficientes e precedida de devido processo legal, não afronta princípios constitucionais e não enseja reintegração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 6.833/2006; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 18 e 665; STF, Súmulas 346 e 473; TJPA, Apelação Cível nº 0002270-51.2019.8.14.0200, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 20/05/2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pelo autor Sávio de Tárcio Ferreira de Castro, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos 30 dias do mês de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Sávio de Tárcio Ferreira de Castro
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Reintegração, julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a legalidade do processo administrativo disciplinar e da punição aplicada.

Historiando os fatos, Sávio de Tárcio Ferreira de Castro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 07/01/2013, foi instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) nº 002/2013-CorCPRM, em razão de acusações de agressão, ameaça e disparo de arma de fogo próximo ao ouvido da Sra. Renata Andrade da Costa.

Alegou que, no curso do procedimento, negou todas as imputações, sustentando que, na data dos fatos, esteve durante todo o dia em sua própria festa de aniversário, na presença de diversas testemunhas que poderiam confirmar sua versão. Ressaltou que testemunhas, inclusive vizinhos da suposta vítima, ouviram e relataram que o agressor possuía características físicas distintas das suas, em especial altura e presença de tatuagens, o que reforçaria sua tese de inocência.

Além disso, apontou que houve cerceamento de defesa, pois algumas testemunhas que poderiam contribuir para o esclarecimento dos fatos não foram ouvidas sob a justificativa de terem sido arroladas fora do prazo. Destacou que sua ficha funcional continha elogios e citações meritórias, sugerindo que a sanção disciplinar foi desproporcional e que não se observou o devido processo legal, os critérios previstos no Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, bem como a devida valoração das provas constantes nos autos administrativos.

Argumentou, ainda, que a decisão administrativa teria se fundamentado em convicções pessoais e não nas provas produzidas, sendo incompatível com o interesse público e com princípios constitucionais como legalidade, impessoalidade, moralidade e proporcionalidade. Ao final, pleiteou a concessão de justiça gratuita, liminar para reintegração provisória e, no mérito, a declaração de ilegalidade do ato administrativo, com consequente reintegração à Polícia Militar do Estado do Pará.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 25107331), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto: 1) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo improcedente o pedido do autor SAVIO DE TARCIO FERREIRA DE CASTRO, reconhecendo a legalidade e eficácia do processo administrativo e da punição disciplinar aplicada pelo ESTADO DO PARÁ. 2) Em tempo, defiro a justiça gratuita ao autor. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes últimos, tendo em vista o baixo valor da causa, com fundamento no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade em razão do demandante ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 25107334), arguindo, preliminarmente, a tempestividade do recurso, demonstrando que foram observados todos os prazos processuais.

No mérito, sustentou, em síntese, que o decisum incorreu em erro ao não reconhecer a existência de vícios no procedimento administrativo, sobretudo quanto à ausência de valoração de provas essenciais para o deslinde da controvérsia. Alegou que restou devidamente comprovado, tanto no PAD quanto em juízo, que esteve em local diverso daquele onde ocorreram as agressões, acompanhado de várias testemunhas, as quais confirmaram sua presença na festa de aniversário durante todo o dia.

Argumentou que a sentença desconsiderou provas robustas da inocência do apelante, inclusive relatos de testemunhas sobre características físicas do verdadeiro agressor incompatíveis com as suas. Requereu, ainda, que fosse reconhecida a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, considerando que relevantes testemunhas não foram ouvidas.

Por fim, asseverou que a penalidade aplicada foi desproporcional, diante de sua ficha funcional ilibada e do desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando, ao final, a reforma da sentença para anular o ato administrativo e determinar sua reintegração à Polícia Militar do Estado do Pará, com ressarcimento de todas as vantagens e remunerações desde o desligamento.

Em contrarrazões (ID 25107347), o Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença, sustentando a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de qualquer vício que justificasse a nulidade pleiteada. Alegou que o Conselho de Disciplina observou rigorosamente as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, tendo o autor exercido plenamente seu direito de defesa. Ressaltou a gravidade dos fatos imputados ao recorrente e a necessidade da exclusão do servidor militar para preservação da disciplina e da hierarquia.

Defendeu, ainda, a independência das instâncias administrativa e penal, notadamente diante da absolvição criminal do autor ter se dado por insuficiência de provas, o que não vincula a administração pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24060472, recebi o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, em parecer de ID 26293516, opinou pelo desprovimento do recurso, reafirmando a legalidade do procedimento administrativo disciplinar, a inexistência de nulidades e a adequação da penalidade aplicada, manifestando-se contrariamente à reintegração do recorrente aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária com pedido de reintegração, reconhecendo a legalidade e a eficácia do processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor de Sávio de Tárcio Ferreira de Castro, ora apelante, mantendo a penalidade de exclusão aplicada pela Polícia Militar do Estado do Pará.

Inicialmente, observa-se que a insurgência recursal repousa essencialmente sobre duas teses centrais: (i) suposta nulidade do procedimento administrativo disciplinar, por alegado cerceamento de defesa e desvalorização das provas de inocência; (ii) alegação de que a penalidade aplicada não respeitou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, além de ofensa à estabilidade funcional do servidor público.

No tocante à alegada nulidade do processo administrativo, a análise minuciosa dos autos demonstra que o procedimento disciplinar observou rigorosamente as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Conforme se depreende dos documentos acostados, o recorrente foi devidamente cientificado dos atos processuais, teve a oportunidade de apresentar defesa técnica, arrolar testemunhas e se manifestar sobre as provas produzidas.

Embora o apelante sustente que algumas testemunhas não foram ouvidas sob alegação de preclusão temporal, não restou evidenciado prejuízo concreto à defesa, tampouco demonstração de cerceamento insuperável.

O Conselho de Disciplina observou todos os trâmites formais previstos na Lei Estadual nº 6.833/2006, garantindo a total possibilidade de exercício do direito de defesa pelo acusado, nos exatos termos do que dispõe a Constituição Federal, notadamente em seu artigo 5º, inciso LV.

Ressalte-se que o controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares não se estende ao mérito do ato, salvo em situações de ilegalidade flagrante, desvio de finalidade, abuso ou manifesta irrazoabilidade, o que não se verifica no caso dos autos, conforme a Súmula 665 do STJ, senão vejamos:

Súmula 665 – O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer vício de legalidade, desvio de finalidade, abuso de poder ou irrazoabilidade manifesta que possa ensejar a intervenção judicial, motivo pelo qual o ato administrativo disciplinar objeto da presente demanda deve ser prestigiado, preservando-se a autonomia da Administração na condução de seus processos internos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, ainda, entendimento no sentido de que apenas a sentença penal absolutória fundada na inexistência do fato ou negativa de autoria tem o condão de vincular a esfera administrativa (Súmula 18/STJ), hipótese que não se vislumbra no presente feito, visto que a absolvição criminal do apelante decorreu da insuficiência de provas e não do reconhecimento de inexistência material dos fatos ou exclusão da autoria.

Vejamos o entendimento do TJPA acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. SÚMULAS 346 E 473, DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DECISUM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Os autos narram que o ora autor era Bombeiro Militar e que lhe fora cominada a punição de reforma administrativa ante as acusações de estupro de vulnerável contra seus dois filhos. 2 – Na esfera penal, o réu foi absolvido por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, de modo que impetrou Mandado de Segurança para anular a decisão que determinou a sua reforma.
3 - É "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no Juízo criminal, nega a existência do fato ou afasta a sua autoria" (AgInt no REsp n. 1.375.858/SC, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2017). 4 - No presente caso concreto, a absolvição do servidor, no bojo da Ação Penal nº 0000078-68.2011.814.0401, não se deu por inexistência do fato ou negativa de autoria, mas pela insuficiência de provas da prática do crime, motivo pelo qual a aludida sentença absolutória não tem o condão de influenciar o resultado do âmbito civil ou do processo administrativo.
5 - Ressalte-se que, pelo princípio da Separação de Poderes, a Administração Pública tem autonomia para aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados, sendo a análise do Judiciário restrita apenas a questões de legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo. 7 - No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la. 8 – Sentença reformada para que seja julgado improcedente o pleito do ora impetrante, ante a ausência de ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar. 9 - Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00022705120198140200 19633314, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

A argumentação recursal também busca infirmar a regularidade da valoração das provas pelo Conselho de Disciplina. Contudo, a apreciação dos elementos constantes nos autos evidencia que a decisão administrativa lastreou-se em provas consistentes, destacando-se o depoimento da vítima, laudo pericial do Instituto Médico Legal e testemunho de militar que atestaram a materialidade e gravidade das condutas imputadas.

Eventuais divergências entre depoimentos de testemunhas não são suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, máxime quando se verifica que a administração procedeu à avaliação criteriosa e fundamentada dos elementos probatórios disponíveis.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da sanção disciplinar, a jurisprudência é firme ao reconhecer à administração militar certa margem de discricionariedade para aferir a adequação da penalidade em face do histórico funcional do servidor, gravidade da falta e interesse público envolvido.

No presente caso, não se vislumbra abuso ou excesso, tampouco afronta aos princípios constitucionais invocados. O próprio parecer do Ministério Público, exarado em segundo grau, destacou que “a conduta apurada configura falta gravíssima, justificando a aplicação da pena de exclusão dos quadros da corporação, por incompatibilidade manifesta com a função policial militar”, ressaltando, ainda, a regularidade do procedimento administrativo e a ausência de violação ao devido processo legal.

Por fim, inexiste qualquer fundamento para a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo impugnado, sobretudo diante da ausência de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade.

A sentença combatida analisou de forma detida todos os elementos do caso concreto, observando o devido processo legal e os princípios que norteiam a Administração Pública, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor Sávio de Tárcio Ferreira de Castro, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025